Tribunal: STF
Processo: ARE 1590735
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-04

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão

Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, resumido na seguinte ementa (Doc. 43, fl. 9):

DIREITO PENAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. CONDENAÇÃO DO PRIMEIRO APELANTE E ABSOLVIÇÃO DO CORRÉU. NULIDADE. DECISÃO CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. DOSIMETRIA DA PENA. RECURSOS DESPROVIDOS. I. CASO EM EXAME 1. Trata-se de recursos de apelação interpostas pela defesa e pela acusação contra sentença que condenou o réu por homicídio duplamente qualificado, à pena de 14 anos de reclusão, em regime inicial fechado. A defesa alegou nulidade do julgamento e decisão contrária à prova dos autos. A acusação requereu a anulação da absolvição do corréu e a revisão da dosimetria da pena aplicada ao réu. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. As questões em discussão são: (i) a ocorrência de nulidade no julgamento por suposto sono de jurado; (ii) a existência de prova suficiente para amparar a condenação; (iii) a suficiência de provas para a absolvição do corréu; e (iv) a correta dosimetria da pena aplicada ao réu. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A alegação de nulidade por sono de jurado é rejeitada por preclusão, pois não foi arguida durante o julgamento. 4. A prova colhida na sessão plenária, apesar da não localização da arma, dá suporte à decisão dos jurados no sentido de condenar o primeiro apelante e absolver o corréu. 5. A dosimetria da pena aplicada ao réu é mantida, por ser considerada justa e proporcional, sem ilegalidades na avaliação das circunstâncias judiciais. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Recursos conhecidos e desprovidos. "1. A nulidade do julgamento por suposto sono de jurado é rejeitada por preclusão. 2. A prova produzida em plenário dá suporte à decisão dos jurados. 3.A dosimetria da pena é mantida por ausência de ilegalidade". Dispositivos relevantes citados: CP, art. 121, § 2º, incisos I e IV; CP, art. 33, § 2º, 'a'; CP, art. 61, II, 'c'; CPP, arts. 571 e 593, III, alíneas "c" e "d". Jurisprudências relevantes citadas: STJ, AgRg no AREsp 2295300; AgRg no HC 557418 / MS; AgRg no REsp 1.695.310 / PA e AgRg no REsp n. 2.025.633/TO.

Consta dos autos, em síntese, que o recorrente, ANTONIO LUIZ NOGUEIRA JUNIOR, foi condenado à pena de 14 anos de reclusão, em regime fechado, por ter cometido o delito tipificado no artigo 121, § 2º, incisos I e IV, do Código Penal (Doc. 28).
Interposto recurso de Apelação, foi ele desprovido (Doc. 43).
Opostos Embargos de Declaração, foram eles rejeitados (Doc. 51).
No Recurso Extraordinário, interposto em face do acórdão do TJGO, com amparo no art. 102, III, “a”, da CF/1988, o recorrente alega que houve violação dos arts. 5º, XXXV, LIV, LV, LVII e XXXVIII da Constituição Federal (Doc. 55).
Nas razões recursais, aduz que “a decisão do júri foi manifestadamente contrária às provas dos autos, logo, a decisão guerreada contrariou o princípio constitucional da presunção de inocência e, por isso, o recurso aqui interposto merece provimento integral” (Doc. 55, fl. 9).
Sustenta que “[a] gravação de vídeo anexada aos autos mostra o jurado cabisbaixo, com olhos fechados, em postura nitidamente alheia às falas, nos trechos correspondentes aos minutos 04:49, 05:02, do 06:14 ao 06:52, 07:59 e do minuto 11:38 da gravação da sessão do Júri. Esse comportamento viola a garantia constitucional do julgamento justo e imparcial, incompatível com a indiferença ou ausência de atenção de membro do Conselho de Sentença” (Doc. 55, fl. 10).
Segundo diz “[o] acórdão recorrido também ofende a presunção de inocência, ao admitir como suficientes para a condenação declarações de testemunhas que relataram "ouvir dizer" sobre a participação do recorrente no crime” (Doc.  55, fl. 11).
Requer, assim (Doc. 55, fls. 12-13): 

1. O conhecimento e provimento do presente Recurso Extraordinário para reconhecer a nulidade do julgamento por ofensa aos princípios constitucionais do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório e da imparcialidade do Júri; 
2. A declaração de inconstitucionalidade do entendimento que limita o reconhecimento de nulidades absolutas às hipóteses em que a defesa as tenha arguido em tempo oportuno, quando há prova objetiva e contemporânea do vício; 
3. A anulação do julgamento e a determinação de novo julgamento pelo Tribunal do Júri, garantindo ao recorrente todos os direitos processuais constitucionais assegurados; 
4. Subsidiariamente, o reconhecimento da impossibilidade de condenação com base exclusiva em prova indireta, determinando a absolvição do recorrente.

O Tribunal de origem negou seguimento ao recurso quanto ao Tema 660 da Repercussão Geral. No mais, não o admitiu ao fundamento de que incide na espécie a Súmula 279 desta CORTE (Doc. 61).
No Agravo, o recorrente refuta a existência dos óbices apontados (Doc. 65).
Ressalto que houve interposição de Recurso Especial (Doc. 54), o qual foi inadmitido na origem (Doc. 60). Houve a interposição de Agravo (Doc. 64).
O Eminente Ministro Rogerio Schietti Cruz, relator no Superior Tribunal de Justiça conheceu do agravo “para conhecer parcialmente do recurso especial e dar-lhe parcial provimento, a fim de anular o acórdão dos embargos de declaração e determinar que o Tribunal de origem se manifeste expressamente sobre a existência de provas de natureza direta que possam sustentar o veredito” (Doc. 92, fl. 8). 
É o relatório. Decido.

 Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.
A obrigação da parte recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012).
Eis os fundamentos da parte recorrente para sustentar a existência de repercussão geral da matéria (Doc. 55, fls. 8-9):

4. DA EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL
Relativamente à exigência do § 3º inserido no artigo 102 da Constituição Federal, observa o Recorrente que o assunto discutido tem repercussão geral, já que o presente recurso trata de questões constitucionais de grande relevância social e jurídica, que transcendem os interesses subjetivos da causa. É imprescindível que o Supremo Tribunal Federal aprecie a presente controvérsia para definir os contornos do controle constitucional sobre o Tribunal do Júri, especialmente:
[...]
Faz-se, necessário, portanto, que o Supremo Tribunal Federal confira a melhor exegese da norma em discussão, de modo a reformar o acórdão proferido pelo juízo a quo, conhecendo do recurso e julgando o mesmo. 
Nesse sentido, temos que o presente Recurso Extraordinário deve ter regular processamento, tendo em conta que o referido acórdão afronta dispositivo da Constituição Federal.

Em que pese o esforço argumentativo da parte recorrente, entendo que não houve demonstração adequada da presença de repercussão geral, razão pela qual incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.
Mesmo que fosse possível superar esse grave óbice, quanto à alegação de afronta ao devido processo legal, o apelo extraordinário não tem chances de êxito, pois esta CORTE, no julgamento do ARE 748.371-RG/MT (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 660), rejeitou a repercussão geral da alegada violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando se  mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional.
No ponto, verifica-se também que o acolhimento da pretensão recursal passa necessariamente pela revisão das provas, incidindo, assim, o óbice da Súmula 279 desta CORTE (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário), circunstância que também inviabiliza o conhecimento do recurso.
Quanto à questão remanescente, no caso dos autos, observa-se que o Superior Tribunal de Justiça conheceu e deu parcial provimento ao Recurso Especial para “determinar que o Tribunal de origem se manifeste expressamente sobre a existência de provas de natureza direta que possam sustentar o veredito”.
Reproduzo, por oportuno, o seguinte trecho da decisão (Doc. 92, fls. 6-8):

IV. Decisão manifestamente contrária à prova dos autos - inviabilidade de verificação 
A decisão tomada pelos jurados, ainda que não seja a mais justa ou a mais harmônica com a jurisprudência dominante, é soberana, conforme disposto no art. 5 º, XXXVIII, "c", da Constituição Federal.
Tal princípio, todavia, é mitigado quando os jurados proferem decisão em manifesta contrariedade às provas colacionadas nos autos, casos em que o veredito deve ser anulado pela instância revisora e o réu submetido a novo julgamento perante o Tribunal do Júri. 
Conclui-se, portanto, que, nessa hipótese de insurgência – decisão manifestamente contrária à prova dos autos –, ao órgão recursal se permite, apenas, a realização de um juízo de constatação acerca da existência de suporte probatório para a decisão tomada pelos jurados integrantes da Corte Popular. Se o veredito estiver flagrantemente desprovido de elementos mínimos de prova capazes de sustentá-lo, admite-se a sua cassação. Caso contrário, deve ser preservado o juízo feito pelos jurados, no exercício da sua soberana função constitucional. 
No caso em exame, o Tribunal de origem, ao apreciar a conformidade das provas com o veredito condenatório, restringiu-se à análise do que foi produzido em plenário, os quais, ao menos em uma análise inicial, têm natureza de depoimentos indiretos – circunstância que, isoladamente, não se mostra suficiente para embasar uma condenação criminal. 
Todavia, a leitura da decisão de pronúncia e da ata da sessão de julgamento evidencia a existência de outros elementos probatórios constantes dos autos, não enfrentados no acórdão recorrido, que poderiam, ao menos em tese, conferir sustentação à decisão do Conselho de Sentença. 
A defesa, ao opor embargos de declaração, suscitou expressamente essa omissão, ao alegar que as provas mencionadas pelo Tribunal estadual eram apenas depoimentos de ouvir dizer. Contudo, o órgão julgador, ao rejeitar os aclaratórios, deixou de enfrentar a questão de modo adequado, mantendo-se silente quanto à análise do conjunto probatório integral. Veja-se (fl. 2.478):
[...]
Ressalte-se que não compete a esta Corte Superior suprir tal omissão, pois a verificação da existência dessas provas demandaria reexame do acervo fáticoprobatório, providência vedada pela Súmula n. 7 do Superior Tribunal de Justiça. Justamente por isso, é imprescindível que a instância ordinária enfrente a matéria de forma completa e fundamentada.
 Diante desse cenário, impõe-se a anulação do acórdão proferido nos embargos de declaração, para que outro seja proferido, com o enfrentamento expresso da questão suscitada pela defesa, consistente em verificar se há nos autos provas judicializadas de natureza direta que, de modo concreto, possam sustentar a condenação imposta pelo Tribunal do Júri.

Contra a referida decisão, não foi interposto recurso. 
Evidente, assim, que o pedido de “reconhecimento da impossibilidade de condenação com base exclusiva em prova indireta”, encontra-se prejudicado.
Diante do exposto, nos termos do art. 21, IX, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao Agravo em Recurso Extraordinário. No mais, o JULGO PREJUDICADO.
Publique-se.
Brasília, 4 de março de 2026.

Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente